Tribunal: TJES
Processo: 5019570-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019570-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL MARTINS DA CONCEICAO

AGRAVADO: TM IMPORTS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente pela não apresentação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pleiteando o recorrente a reforma da decisão para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição no CadÚnico constitui requisito válido para o deferimento da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte é suficiente para a concessão do benefício diante da inexistência de prova em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, admitindo a declaração de hipossuficiência como meio idôneo de prova.

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o critério do binômio necessidade-possibilidade para aferição da concessão do benefício, vedando sua concessão indevida, mas também impedindo restrições não previstas em lei.

A exigência de inscrição no CadÚnico não encontra previsão legal como requisito para concessão da gratuidade da justiça, sendo, portanto, indevida.

O Juízo de origem viola os princípios da cooperação e da não surpresa ao indeferir o pedido com base em documento cuja apresentação não foi previamente determinada.

A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência impõe o reconhecimento da condição econômica alegada pela parte.

O indeferimento do benefício, nessas circunstâncias, compromete o acesso à justiça, garantido constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova em contrário. 3. O indeferimento do benefício sem prévia oportunidade de comprovação documental viola os princípios da cooperação e da não surpresa. 4. A ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência impõe a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 6º, 10, 98 e 99, §3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, §1º, e 7º; Decreto nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/03/2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/11/2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 10/04/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
19570-14
.202
5
.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUCAS GABRIEL MARTINS DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:
TM IMPORTS LTDA

R
ELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos
de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS GABRIEL MARTINS DA CONCEIÇÃO

em face de decisão
que

indeferiu
o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou
fazer jus à benesse perseguida, haja vista não haver qualquer elemento nos autos que afaste a presunção de hipossuficiência, especialmente, ainda, diante de sua condição de
desempregado
.

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso em seu duplo efeito e,
no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita
.

S
em c
ontrarrazões.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
ao indeferir a gratuidade da justiça, posicionou-se o Juízo
a quo
no sentido de que “
se a parte autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os benefícios de assistência social
”, de tal modo que,
“
embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família
.”

Ora, para além de inexistir como requisito legal ao deferimento da assistência judiciária gratuita a inscrição da parte no CadÚnico,
i
mperioso notar, ademais, que, conquanto tenha alicerçado suas razões na pressuposta ausência de inscrição
da parte
no CadÚnico,
em momento algum o Juízo determinou a apresentação da documentação em voga
, o que viola a um só tempo os princípios da
cooperação e da
não surpresa, positivados nos artigos
6º e
10,
do CPC/15.

Tal circunstância, cumulada com a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, faz presumir a situação de hipossuficiência econômica exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Concluo,
portanto,
pel
a ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a

parte
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.